Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-22.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso concreto. O pai alega que paga alimentos em prol de dois filhos, e que sua capacidade contributiva restou prejudicada pelo encargo decorrente da descoberta da paternidade em relação a um terceiro filho e dos alimentos também devidos a este, que no todo comprometem cerca de 40% de seus rendimentos. Informa que postulou a redução do encargo contra todos os filhos, em ações autônomas, como faz em relação à ré. No curso da ação, restou comprovada a redução dos alimentos em desfavor de dois filhos. O pedido, em face da autora, também foi acolhido. No apelo, a ré pretende a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral.
2 - A ação revisional de alimentos exige a demonstração dos requisitos previstos no 1.699 do Código Civil.
3 – A existência do terceiro filho, assim declarada em ação de investigação de paternidade, posterior à constituição de encargo alimentar em relação a outros dois filhos, cujo total da obrigação compromete 40% da renda do alimentante, evidencia alteração da capacidade contributiva. Ademais, procedentes as lides para redução dos alimentos devidos aos outros filhos, o exercício de igual pretensão em relação à ré, se amolda à prova produzida nos autos e torna o dever equivalente para com os filhos.
4 – Negado provimento ao recurso.